Tribunal: TJMT
Processo: 1011543-73.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1011543-73.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), LUIHANA PASINATO GOMES - CPF: 034.653.441-03 (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Mandado de Segurança n. 1011543-73.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA: LUIHANA PASINATO GOMES

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DIREITO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA PERMANÊNCIA COMO CONCILIADORA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA GESTACIONAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com orientação do STF, sedimentada no tema 542 da sistemática de repercussão geral, é assegurado “
direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória.”

2.Agravo Interno ao qual se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança n. 1011543-73.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA: LUIHANA PASINATO GOMES

RELATÓRIO

Trata-se Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
com fundamento no artigo 1.021 do CPC e artigo 134-A do Regimento Interno do TJMT, contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n.1011543-73.2018.8.11.0000 que concedeu A liminar vindicada para, em razão da estabilidade provisória gestacional, manter a Agravada no cargo de conciliadora.

O Recorrente sustenta, em suma, que o
decisum
deve ser reformado ante a ausência de direito líquido e certo da Recorrida, na medida em que se trata de contrato temporário, ao qual não se aplicaria a estabilidade gestacional, sob pena de se desvirtuar o instituto.

Alega que a estabilidade protege gestantes da dispensa arbitrária e sem justa causa, o que não ocorre no contrato temporário, cuja extinção não deriva de demissão, mas sim do decurso do tempo previamente estipulado.

Aponta a inexistência de lei que ampare a extensão do contrato temporário por superveniência de gravidez, e que a redação do item III da Súmula 244 do TST, alterado pela Resolução TST 185/2012, ofende dispositivos constitucionais, inclusive o artigo 10, II, “b”, do ADCT, que prevê a estabilidade provisória gestacional.

Face ao exposto, requer a reconsideração da decisão agravada por meio de juízo de retratação para efeito de cassar a liminar concedida e, não havendo, pugna pela remessa ao órgão competente para julgamento.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 4659463, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 12 de julho de 2019.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XVIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2019